Tribunal: TJDFT
Processo: 0747415-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747415-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IAGO LOPES ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo em execução, com pedido liminar, interposto por IAGO LOPES ROCHA, contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo n. 00204556-32.2015.8.07.0015, que homologou as punições administrativas aplicadas, referendando-as, declarou a regressão do regime prisional para o fechado e revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos até a data da falta. A defesa alega que não há notícia de inquérito disciplinar contra o sentenciado; a fuga encerrou-se em 28/12/2023, data que deve servir como marco para apuração disciplinar da falta, o que ocorreu somente em setembro de 2025, agravando a situação de Iago. Sustenta que a demora na apuração viola o art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, que assinala o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ensejando o reconhecimento de que cabia a progressão de regime do réu para o aberto em momento anterior à prolação da decisão agravada, pois já cumprido tempo suficiente de pena, bem como havia decorrido prazo bastante para reabilitação da última falta, segundo art. 151, III, do referido diploma. Assevera que a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos carece de fundamentação própria e idônea, deixando o juízo de considerar os elementos atenuantes do art. 119 do referido código, em especial, a confissão e a ausência de faltas que inabilitassem o agravante, destacando bom comportamento. De outro giro, argumenta que o período entre a data da fuga e a recaptura deve ser considerado como tempo de cumprimento de pena. Requer, ao final, a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada para que o agravante seja mantido no regime semiaberto até decisão final deste recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento do direito do agravante à progressão para o regime aberto em época anterior à decisão agravada, a fim de que se reconheça que a regressão do regime deve ser para o semiaberto, e que seja reduzida a fração de perda de dias remido para 1/6 (um sexto). É o relatório. DECIDO O pedido de liminar em agravo em execução não encontra amparo legal. Pelo contrário, o art. 197 da LEP veda expressamente o efeito suspensivo ao recurso. A jurisprudência, por sua vez, admite, em situações excepcionais, “quando a decisão a ser suspensa é teratológica e gera perigo de dano irreparável”. (AREsp n. 2.581.943/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) Exige-se, portanto, a presença simultânea dos dois requisitos, não suprindo um a falta do outro. Na situação dos autos, não vislumbro verossimilhança nas alegações da defesa a indicar teratologia da decisão agravada. Houve processo disciplinar para apuração da falta grave, consistente em fuga; o réu ficou mais de um ano foragido e não está evidente o alegado excesso de prazo por desídia estatal, o que será melhor analisado no julgamento de mérito. Ademais, como é sabido, a prática de falta grave interrompe a contagem de prazo para a progressão do regime e autoriza sua regressão, conforme art. 118, I, da LEP. Não bastasse, a pretensão de que o período em que o réu esteve foragido seja considerado como tempo de pena cumprido extrapola o bom senso, pois interrompida a execução pela fuga. E o acórdão que embasa o pedido traz orientação diametralmente oposta à pretendida pela defesa. No que tange aos dias remidos, o ato apoia-se na gravidade da conduta e o extenso período de evasão, mostrando-se suficiente para reprovação da falta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial sobre o mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2025 17:58:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator